Tribunal: TJDFT
Processo: 0711404-78.2023.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE LOJA COMERCIAL. CONTRATO DE COMODATO ENTRE DEVEDOR FIDUCIANTE E LOCATÁRIO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO. TERRACAP. DENÚNCIA DA LOCAÇÃO. DÚVIDA ACERCA DO TITULAR DOS FRUTOS PRODUZIDOS PELO IMÓVEL. TRANSMUDAÇÃO DA POSSE. POSSE DE MÁ-FÉ. SENTENÇA MANTIDA.

1. O instituto de denúncia da locação existente no parágrafo 7o, do art. 27, da Lei 9.514/97 visa precipuamente a proteção do inquilino que possui uma justa expectativa de não ser retirado do imóvel antes do final do prazo contratual e não o locador que já não possui justo título.

2. Quando o credor fiduciário adquiriu a propriedade plena do imóvel, em virtude da execução da garantia e da realização dos atos previstos na Lei no. 9.514/1997, a posse direta exercida pelo locador - diga-se de passagem, autorizado em contrato de comodato pelo devedor fiduciante - tornou-se injusta. Já não havia justo título amparando a pretensão de fruição da coisa.

3. Cessada a boa-fé, inexiste direito aos frutos pendentes (art. 1.214, parágrafo único do Código Civil). Desta feita, o aluguel pendente pertence ao credor fiduciário e não ao locador.

4. Recurso conhecido e não provido.